Tribunal: TJSP
Processo: 1004106-09.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRESPASSE – Ação voltada à anulação ou rescisão de contrato de alienação de estabelecimento – Reconvenção com pedido de encerramento das atividades de empresa, alegadamente criada pela alienante do estabelecimento, em concorrência desleal – Pedidos principal e reconvencional julgados improcedentes - Recurso do reconvinte – Concorrência desleal suficientemente demonstrada – Teor do art. 1.147

Ementa:
TRESPASSE – Ação voltada à anulação ou rescisão de contrato de alienação de estabelecimento – Reconvenção com pedido de encerramento das atividades de empresa, alegadamente criada pela alienante do estabelecimento, em concorrência desleal – Pedidos principal e reconvencional julgados improcedentes - Recurso do reconvinte – Concorrência desleal suficientemente demonstrada – Teor do art. 1.147 do CC – Encerramento das atividades, porém, que é descabido, pois já ultrapassado o período de cinco anos desde a transferência – Recurso da autora limitado ao valor dos honorários sucumbenciais – Valor atualizado da causa bem adotado como base de cálculo – Sentença reformada – Recurso do reconvinte parcialmente acolhido, apenas para reconhecer a prática de concorrência desleal, e desprovido o da autora.